Tribunal: TJSP
Processo: 1123964-43.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e erro material interpretativo – Inexistência – Oposição para fins de prequestionamento – Necessidade da observação dos limites traçados pelo artigo 1022, do Código de Processo Civil – Intuito puramente infringente – Rejeição.